Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO. REFINANCIAMENTO INDEVIDO DA DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, o pagamento do débito referente ao cartão de crédito e a existência de refinanciamento indevido da dívida que autorizariam a suspensão das cobranças efetuadas pelo Banco Agravado, não há fundamento para deferir a tutela de urgência pleiteada.
3. Inexiste previsão legal de condenação ao pagamento de custas processuais em decorrência de não provimento do Agravo de Instrumento.
4. “A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda.” (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022.)
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.